Tribunal: STF
Processo: ARE 1600838
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VALIDAÇÃO DOS ADICIONAIS INSTITUÍDOS PELOS ESTADOS E PELO DISTRITO FEDERAL PARA FINANCIAR OS FUNDOS DE COMBATE À POBREZA PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42, DE 2003. TEMA Nº 1.305 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. BAIXA À ORIGEM.

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. TEMAS 1093 E 1094. INVALIDADE DA COBRANÇA NA FORMA DO CONVÊNIO Nº 93/2015. NORMAS QUE SÓ PRODUZEM EFEITOS APÓS A EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. ADVENTO DA LCE 190/2022. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL OU NONAGESIMAL DEVIDAMENTE OBSERVADOS QUANDO DA PROMULGAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 9.991/2015. REMESSA NECESSÁRIA E APELO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 
1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 1.093, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade "da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/2015, ausente lei complementar disciplinador e, segundo o entendimento fixado no Tema 1.094, as normas tributárias estaduais e do Distrito Federal já editadas e que versassem sobre a cobrança do DIFAL seriam válidas, apenas não produzindo efeitos enquanto não editada competente Lei Complementar sobre o tema. 
2. No Estado do Rio Grande do Norte, a cobrança do ICMS-DIFAL não está condicionada à anterioridade anual ou nonagesimal, uma vez que tais princípios foram devidamente observados quando da promulgação da Lei Estadual nº 9.991/2015, a despeito de o Supremo Tribunal Federal ter sobrestado os seus efeitos concretos até a vigência da Lei Complementar, responsável por disciplinar as respectivas normas gerais do tributo, editada e publicada em janeiro de 2022 (Lei Complementar nº 190). 
3. Precedente do TJRN (APELAÇÃO CÍVEL, 0812352-25.2021.8.20.5001, Des. Expedito Ferreira, Primeira Câmara Cível, ASSINADO em 03/03/2023; APELAÇÃO CÍVEL, 0812619-60.2022.8.20.5001, Desª. Lourdes de Azevedo, Segunda Câmara Cível, ASSINADO em 06/03/2023). 
4. Remessa necessária e apelo conhecidos e desprovidos.” (e-doc. 11).
2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação aos arts.  82 e 83 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com a redação conferida pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003. 

2.1. Afirma que o acórdão recorrido, “ao manter a decisão que afastou a incidência do adicional de ICMS destinado ao FECOP sobre os serviços de energia elétrica e de comunicação, contrariou frontalmente a competência legislativa atribuída aos Estados pelos artigos 82, § 1º, e 83 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias” (e-doc. 20, p. 4; grifos no original).

3. A controvérsia trazida ao exame desta Corte foi objeto do RE nº 592.152/SE, Tema nº 1.305 do ementário da Repercussão Geral (Validação dos adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza pelo art. 4º da Emenda Constitucional nº 42, de 2003).

4. Ante o exposto, determino a devolução do processo ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, a fim de que, enfrentando a matéria a partir do precedente mencionado, seja exercido eventual juízo de retratação. 

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator